Tribunal: TJDFT
Processo: 0749070-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. RENOVAÇÃO NEGADA EM RAZÃO DE PROCESSO JUDICIAL. LIBERDADE DE INICIATIVA E ABUSO DE DIREITO.
1 – Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A declaração de hipossuficiência é compatível com as condições econômicas informadas no processo e demonstra que a autora não pode custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e da família.
2 – Liberdade de iniciativa e abuso de direito. Renovação de cheque especial. Em face do princípio da livre iniciativa (art. 170, caput, da CF), as partes têm autonomia para firmar contratos de conformidade com suas estratégias comerciais, de modo que a intervenção do Poder Judiciário, sobretudo para impor a renovação de contrato é medida excepcional. Tal se dá, dentre outras hipóteses, em caso de abuso, quando o titular de direito o exerce excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187 do Código Civil). O contrato de cheque especial firmado entre as partes vinha sendo renovado automaticamente desde o ano de 2007, mas o banco entendeu por não o renovar mais, sob a confessada motivação da existência de processo judicial (ID 177109995 - Pág. 3, dos autos de origem). Tal fato constitui nítido abuso de direito por desvio de finalidade, em represália ao exercício, pela autora, do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal).
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

M